Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-62.2021.8.11.0046
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1000612-62.2021.8.11.0046.
Origem: Juizado Especial Cível de Comodoro.
Recorrente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Recorrida: MARIA APARECIDA DO CARMO.
Data do Julgamento: 30/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO QUITADO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO GRAVAME - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Cabe à instituição financeira proceder à baixa do gravame do veículo, de acordo com o disposto na resolução de no 320 do CONTRAN.
2- Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela consumidora, decorrente da manutenção do gravame junto ao órgão de trânsito, fica o banco recorrente obrigado a reparar o dano moral suportado.
3- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Com relação ao valor indenizatório, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Comprovada falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer, deve ser mantida.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000612-62.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DO CARMO - CPF: 001.386.431-99 (RECORRENTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO QUITADO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO GRAVAME
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO
MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Cabe à instituição financeira proceder à baixa do gravame do veículo, de acordo com o disposto na resolução de no 320 do CONTRAN.

2-

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela consumidora, decorrente da manutenção do gravame junto ao órgão de trânsito, fica o banco recorrente obrigado a reparar o dano

moral suportado.

3-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

Com relação ao valor indenizatório, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

Comprovada falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer, deve ser mantida.

6-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021